Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-51.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000232-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO LUIS BOCARDI - CPF: 069.561.708-76 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LARISSA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 051.959.091-05 (APELADO), ADELE MARIA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 097.579.038-25 (APELADO), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR - CPF: 866.817.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEANDRO PRUDENCIO MARIANO DA SILVA - CPF: 054.671.471-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELE MARIA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 097.579.038-25 (VÍTIMA), LARISSA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 051.959.091-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 04 meses e 16 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, com fundamento no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, "e" e "f", do Código Penal, e com as implicações da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 129, § 6º, do CP, alegando ausência de dolo e caracterização culposa dos fatos, com reflexos na prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a conduta do agente pode ser desclassificada para a modalidade culposa, com eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime está comprovada por laudo pericial que identifica lesões compatíveis com o relato da vítima, descrevendo equimoses e
sugilações
em membro superior, com nexo causal e temporal com os fatos narrados.

4. A autoria é demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua filha, os quais são corroborados pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

5. A jurisprudência reconhece que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando respaldada por elementos objetivos como laudos periciais, o que se verifica no caso concreto.

6. A conduta do apelante evidencia dolo, mesmo que eventual, ao assumir o risco de produzir o resultado lesivo, tendo em vista o uso de força física no contexto de discussão, após ameaças com arma de fogo e ofensas verbais.

7. Está configurado o contexto de violência doméstica, uma vez que a agressão foi praticada por ex-companheiro que ainda residia com a vítima, satisfazendo os requisitos do art. 5º da Lei Maria da Penha.

8. A tentativa de desclassificação para modalidade culposa é incabível, pois não se identificam imprudência, negligência ou imperícia, mas sim comportamento consciente e dirigido à vítima.

9. Afastada a desclassificação, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, dado que a pena aplicada não permite o reconhecimento da prescrição nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

2. A configuração do dolo, mesmo que eventual, afasta a possibilidade de desclassificação para modalidade culposa nos crimes de lesão corporal.

3. A prática de agressão por ex-companheiro no mesmo ambiente residencial configura relação de afeto pregressa apta a caracterizar violência doméstica nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º, 129, §6º, 61, II, "e" e "f", 109, VI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. nº 1003169-74.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 16.05.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 0019024-07.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.07.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 0031879-52.2019.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 21.03.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1015156-67.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 13.02.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1001258-20.2022.8.11.0052, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 18.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000232-51.2021.8.11.0042

APELANTE: SERGIO LUIS BOCARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Sérgio Luís Bocardi contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº 1000232-51.2021.8.11.0042, condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Em suas razões recursais (id. 290479857), a Defesa requer:
1)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, ante a inexistência de elementos probatórios robustos a sustentarem o édito condenatório; ou, subsidiariamente,
2)
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 129, §6º, do CP, sob o argumento de que os fatos não caracterizam a violência doméstica, bem como que a conduta carece de dolo, ensejando, por consequência, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões (id. 293009892), a 26ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 301054877 – 9ª Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Rosana Marra – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 129, §9º, c/c art. 61, inciso II, “e” e “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a cônjuge, nos seguintes termos:

“(...) Conforme apurado, o denunciado SÉRGIO LUÍS BOCARDI e a vítima Adele Maria Miglioli conviveram maritalmente durante 33 (trinta e três) anos. Da relação adveio 2 (duas) filhas. Ao tempo dos fatos, estavam separados de corpos há 4 (quatro) anos, mas moravam juntos na mesma residência.

No dia 20.12.2020, por volta das 02h00min, a vítima estava em sua residência, localizada na Rua Antígua, n. 153, bairro Jardim Das Américas, nesta capital, quando SÉRGIO, com uma arma de fogo nas mãos, foi até o quarto onde Adele estava, trancou a porta e passou a proferir ameaças contra a vítima e sua filha Larissa Miglioli Bocardi, proferindo xingamentos com palavras de baixo calão, como “PROSTITUTA”.

Ato contínuo, o denunciado começou a
manipular o revólver fazendo uma roleta russa
, apontando a arma para si e depois para o cachorro de estimação do casal, apertando o gatilho. Nesse momento, Adele tentou impedi-lo de efetuar algum disparo, ocasião em que SÉRGIO LUÍS
puxou-a pelos braços violentamente, causando as lesões demonstradas no Laudo Pericial Nº 1.1.02.2020.028670-01
(ID.46768689 p.99).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia SÉRGIO LUÍS BOCARDI, como incurso no art. 129, §9º, c/c art. 61, inc. II, “e” e “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06 (...).”
(id. 277596991)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal [art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “e” e “f”, ambos do CP], à pena de 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto (id. 277597035).

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, que a conduta seja desclassificada para o crime prevista no art. 129, §6º, do CP, pois os fatos não se enquadrariam como violência doméstica, o que ensejaria na prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, vejamos.

A materialidade do crime está demonstrada por meio do laudo pericial da vítima nº 1.1.02.2020.028670-01 (id. 277596882, pág. 99) e, sobre o tema [materialidade], reputo importante enfatizar o seguinte trecho da sentença:

“(...) A despeito da alegação da defesa de que não há materialidade suficiente, verifica-se dos autos que
o laudo é bastante esclarecedor
, quando relata a ocorrência das supracitadas lesões na vitimas as quais foram causadas por instrumento contundentes, o que apesar de os peritos não possuírem meios para precisar com exatidão qual o instrumento utilizado, sabe-se que
a compressão, com uso de força, é um dos principais causadores de danos, o que é corroborado pelas declarações em ambas as fases pela vítima, que relatou que fora agredida pelo acusado com uso da força de suas mãos
.

Ademais, as lesões causadas por instrumentos contundentes são caracterizadas por dano, mas mantendo a integridade da pele ou afetando-a superficialmente, o que é o caso dos autos, sendo que entre as possíveis lesões estão o apergaminhamento, as escoriações, as sugilações, as equimoses e os hematomas. (...)”

A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 277596447), boletim de ocorrência (id. 277596448) e dos depoimentos prestados tanto na fase policial como em juízo (id. 277596857, 277596863 e 277597028).

Nesse sentido, em sede policial, a filha da vítima narrou que
“seu pai pegou uma arma de fogo tipo revolver e ameaçou matar sua mãe; QUE SÉRGIO
fez roleta russa apontando a arma para um cachorro da casa
; QUE SÉRGIO disse nesse momento: VOU DAU SÓ MAIS UMA CHANCE; QUE a declarante ficou entre um vão da porta do quarto gravando os áudios da conversa;
QUE SÉRGIO estava completamente embriagado
”
.

Igualmente, a vítima relatou em sede policial que:

“O suspeito, por voltam de 02:00h da manhã, então, foi até o quarto onde a vítima e a filha estavam, retirou a filha do quarto e se trancou sozinho com a vítima no quarto e iniciou agressões psicológicas e ameaças,
utilizando sua arma de fogo
, iniciou série de xingamentos à vítima, tais como PROSTITUTA, que a irmã e mãe da vítima são prostitutas;
começou a manipular o revólver brincando de roleta russa
, rodando o revólver e dizendo
não foi dessa vez, após apontar o revólver para o próprio corpo e depois para a cachorra do casal
. Quando o suspeito apertou o gatilho para o animal, a vítima tentou defender o animal e
o suspeito a puxou pelo braço com muita força
, causando hematomas aparentes até este momento. Ressalta a vítima que o temor cresceu porque no passado o suspeito já teria batido em outro cachorro da família com violência na frente das filhas, esbugalhando o olho do animal”

Já na audiência de instrução e julgamento, a vítima repetiu a versão dos fatos:

“E no meio da conversa,
ele fazia a roleta russa nele por duas vezes, uma vez na boca, outra vez no nariz e a terceira vez ele pôs cabeça da minha cachorra
. Foi aí que eu avancei na no revólver e
ele pegou meu braço com toda a força
. Então assim, eu queria deixar gravado nos autos que é foi uma escalada de violência, não foi a primeira vez que aconteceu. A minha atitude foi porque anos atrás ele tinha pego uma cachorrinha poodle minha e tinha chutado na parede por duas vezes, esbugalhou o olhinho dela”

Ademais, o cabo da Polícia Militar responsável por atender a ocorrência registrou no boletim da ocorrência que:

“NO DOMINGO (20/12) PARA A SEGUNDA-FEIRA (21/12), ESTAVA NO QUARTO DORMINDO COM A SUA FILHA "LARISSA" E, EM DETERMINADO MOMENTO DA MADRUGADA, SEU ESPOSO FOI NO CÔMODO, RETIROU A FILHA DO LOCAL E SE TRANCOU NO QUARTO,
FICANDO APENAS ELA E O AGRESSOR NO CÔMODO
. QUE, EM SEGUIDA,
O MARIDO, DE POSSE DE UM REVÓLVER, PASSOU A FAZER ROLETA RUSSA NA PRÓPRIA CABEÇA E, APÓS ISSO, DIRECIONOU A ARMA PARA O CÃO
. A VÍTIMA "ADELE", CONTA QUE INTERVIU NA SITUAÇÃO, ONDE TENTOU EVITAR QUE O ANIMAL FOSSE FERIDO E, NESTE MOMENTO,
SEU ESPOSO SEGUROU SEU BRAÇO ESQUERDO FORTEMENTE, A PROVOCANDO VERMELHIDÃO NO LOCAL
. QUE DURANTE O TEMPO QUE PERMANECEU TRANCADA NO CÔMODO, FOI AGREDIDA VERBALMENTE E AMEAÇADA DE MORTE, SENDO DITO PELO AGRESSOR QUE, CASO ELA CONTASSE O OCORRIDO IRIA TER MAIS MORTES NA FAMÍLIA.”

Consoante reiterada jurisprudência, notadamente nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

No caso dos autos, a narrativa do policial militar, da filha da vítima e da própria vítima, em concordância com o seu depoimento prestado em juízo, é corroborada com o laudo pericial jungido aos autos e apta a embasar o decreto condenatório.

Exatamente assim é reiteradamente decidido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, nos termos abaixo:

“(...) 3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por elementos objetivos constantes dos autos, como o exame de corpo de delito. 4. O laudo pericial atestou a presença de lesões recentes compatíveis com o relato da vítima, confirmando a materialidade da infração. (...)”
(N.U 1003169-74.2023.8.11.0006, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.05.2025)

“(...) 1. No contexto da violência doméstica, o relato da vítima somado às diligências dos policiais militares [...] corroboradas pelo laudo pericial que evidenciou as lesões corporais correlatas, revelam-se suficientes para a comprovação do fato. 2. “A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”. (...)”
(N.U 0019024-07.2020.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.07.2025)

“(...) 3. A materialidade do crime restou cabalmente comprovada pelos elementos colhidos nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o termo de representação criminal, o pedido de medidas protetivas, o laudo pericial e os depoimentos colhidos na fase judicial. 4. A autoria também ficou demonstrada, com base na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência do STJ confere especial relevância ao depoimento da vítima, sendo dispensável a exigência de testemunhas presenciais diretas (Súmula 83/STJ). (...)”
(N.U 0031879-52.2019.8.11.0042, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.03.2025)

Efetivamente, o laudo pericial (id. 102368041) atestou as lesões corporais sofridas pela vítima [
“1- Duas discretas equimoses alongadas transversais na face posterior do terço médio do antebraço esquerdo. 2- Sugilação (equimoses puntiformes confluentes) na face posterior do terço inferior do antebraço esquerdo e no dorso da mão esquerda”
] e concluiu pelo nexo temporal e causal dos relatos da vítima.

Portanto, resta comprovada, de forma segura e suficiente, a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culpa, considero que, diante da dinâmica dos fatos, a conduta do apelante não se deu por imprudência, negligência ou imperícia, mas sim de modo voluntário e consciente, apto a evidenciar o dolo na conduta agressiva.

Com efeito, o dolo, ainda que na forma eventual, resta configurado quando o agente, ciente do resultado lesivo possível ou provável, assume o risco de produzi-lo.

Na hipótese, a força empregada pelo apelante, no contexto de desentendimento doméstico [com anterior uso ameaçador de arma de fogo e palavras ofensivas] demonstra a intenção de subjugar e intimidar a vítima, resultando em lesões físicas. Não se trata de conduta descuidada, mas de comportamento ativo e direcionado contra a ofendida.

De igual modo, o contexto de violência doméstica está inequivocamente presente, na medida em que o delito foi praticado contra mulher em situação de convivência familiar, sendo o apelante ex-companheiro da vítima, com quem ainda residia, configurando-se a relação de afeto pregressa exigida pelo art. 5º da Lei n. 11.340/06.

Este TJMT já decidiu que, configurado o dolo na conduta e estando presentes os elementos da violência doméstica, não há espaço para a desclassificação para o tipo culposo. Leia-se:

“(...) A tentativa de desclassificação do crime para a modalidade culposa não encontra amparo nos autos, pois há evidências de que o réu agiu com dolo, ainda que eventual, ao atingir a integridade física da vítima durante o episódio de violência doméstica. (...)”
(N.U 1015156-67.2021.8.11.0042, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.02.2025)

“(...) A luz do princípio da especialidade, tratando-se de vítima mulher nos crimes de lesão corporal em contexto doméstico, fica inviabilizada a desclassificação para o § 9º do art. 129 do CP, por se tratar de norma reservada a resguardar outros hipossuficientes nas relações domésticas. (...)”
(N.U 1001258-20.2022.8.11.0052, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.06.2025)

Por fim, uma vez afastada a tese de desclassificação, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, já que a pena cominada ao crime do art. 129, §9º, do CP, mesmo na reprimenda fixada no caso concreto, não permite a incidência do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal, na forma pleiteada pela defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
mantendo inalterada a sentença condenatória
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025